Tribunal: TJES
Processo: 5011559-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011559-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI

COATOR: 7 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MAIS GRAVOSA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDUÇÃO COERCITIVA INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de condenado à pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, em face de decisão que, diante do não cumprimento das reprimendas, substituiu a prestação de serviços à comunidade por limitação de fim de semana com monitoramento eletrônico e determinou sua condução coercitiva para instalação do aparelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Juízo da execução substituir a modalidade de pena restritiva de direitos originalmente fixada por outra mais gravosa em razão de descumprimento pelo condenado; (ii) estabelecer a legalidade da condução coercitiva para cumprimento da nova medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, aplicada a pena restritiva de direitos após o trânsito em julgado, somente é possível ao Juiz da execução alterar a forma de cumprimento (art. 148 da LEP), sendo vedada a substituição da modalidade fixada, salvo fundamentação concreta que demonstre inviabilidade de seu cumprimento.

4. A mera inércia do condenado no início do cumprimento da prestação de serviços à comunidade não caracteriza, por si só, inviabilidade da pena, não autorizando sua substituição por medida mais gravosa como o monitoramento eletrônico.

5. Diante de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, a providência cabível é sua reconversão em pena privativa de liberdade, podendo haver regressão de regime caso persista o descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Impetração não conhecida. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a substituição da modalidade de pena restritiva de direitos fixada na sentença por outra mais gravosa sem fundamentação concreta que demonstre inviabilidade de seu cumprimento.

2. A inércia do condenado no cumprimento da pena restritiva de direitos autoriza sua reconversão em pena privativa de liberdade, não a substituição por medida restritiva mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 148; CPP, art. 647-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.783.936/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/02/2025, DJEN 19/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 471.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração mas conceder a ordem de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo de execução nº 2000405-28.2023.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciada na determinação de condução coercitiva do paciente sem prévia intimação da Defesa ou do apenado para comparecimento e sem justificativa de urgência.

Afirma que a autoridade coatora não poderia ter alterado a pena alternativa para outra, mas tão somente adequar o modo de cumprimento.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, suspendendo-se os efeitos do ato coator e, ao final, pela concessão da ordem “
para que sejam anulados os efeitos da decisão que substituiu a pena restritiva de direitos por medida mais gravosa, com imposição de tornozeleira eletrônica e condução coercitiva, restabelecendo-se a pena originalmente fixada”
.

Decisão de ID nº 15011808 deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15124312).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15266185), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo de execução nº 2000405-28.2023.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciada na determinação de condução coercitiva do paciente sem prévia intimação da Defesa ou do apenado para comparecimento e sem justificativa de urgência.

Afirma que a autoridade coatora não poderia ter alterado a pena alternativa para outra, mas tão somente adequar o modo de cumprimento.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, suspendendo-se os efeitos do ato coator e, ao final, pela concessão da ordem “
para que sejam anulados os efeitos da decisão que substituiu a pena restritiva de direitos por medida mais gravosa, com imposição de tornozeleira eletrônica e condução coercitiva, restabelecendo-se a pena originalmente fixada”
.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Embora seja evidente a utilização do presente
writ
como substitutivo do recurso de agravo de execução, uma vez que se insurge contra decisão proferida no bojo do processo de execução, constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do CPP).

Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, em regime inicial aberto, a qual foi convertida em duas penas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

No entanto, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente não deu início ao cumprimento das reprimendas fixadas, embora já tenha sido devidamente intimado para tanto em várias oportunidades.

Em decorrência disso, o Ministério Público pugnou pelo câmbio da pena de prestação de serviços à comunidade pela de limitação de final de semana com monitoramento eletrônico, o que foi deferido pela autoridade coatora, a qual, ainda, determinou a condução coercitiva do paciente para instalação do aparelho.

Não obstante as discussões acerca da legalidade ou não da condução coercitiva determinada pela autoridade coatora, saliento que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “
[a]plicada a pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação,
só é permitido ao Juiz da execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada
”. (AgRg no AREsp n. 2.783.936/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025)

Ainda que existam julgados do Superior Tribunal de Justiça admitindo a possibilidade de alteração da modalidade da pena restritiva de direitos, para tanto, exige-se “
fundamentação concreta e a demonstração de elementos que evidenciem a inviabilidade do cumprimento da pena imposta, observando os princípios da individualização da pena e da legalidade
(AgRg no HC n. 471.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/6/2019)”.

No caso, a substituição operada se deu em virtude tão somente da reticência do paciente em dar cumprimento, não havendo demonstração de sua inviabilidade.

Nessa linha, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
a eventual inércia do paciente no cumprimento da PSC não autoriza a substituição por pena mais gravosa, como é o caso da monitoração eletrônica, que restringe a liberdade e exige motivação individualizada, nos termos do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
”.

Destaco que o salvo-conduto expedido no bojo do Habeas Corpus nº 5014431-18.2024.8.08.0000 somente impede que a autoridade coatora,
de forma cumulativa
, reconverta a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
E
determine a regressão de regime prisional.

Ora, diante da inércia do apenado em dar cumprimento às penas restritivas fixadas, caberia a autoridade coatora reconverter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e, demonstrada nova desídia do paciente no cumprimento das condições do regime aberto, o Juízo da Execução de Penas em regime aberto poderia determinar a regressão de regime prisional para o semiaberto.

Dessa forma, eventual desídia do paciente em dar cumprimento às penas restritivas de direitos fixadas não autoriza a substituição da modalidade da pena restritiva de direitos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração, mas, de ofício,
CONCEDO
a ordem a fim de anular a decisão que substituiu a pena de prestação de serviços à comunidade pela de limitação de final de semana com monitoramento eletrônico.

É como voto.